Tribunal: TCU
Processo: 031.185/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3351/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão civil pelo Ministério da Saúde; Considerando as propostas uníssonas da então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão da averbação de tempo de labor em atividade rural, de 1/1/1964 a 31/12/1964 e 5/8/1970 a 4/2/1974 (4 anos e 6 meses), sem comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, para fins de aposentadoria do instituidor da presente pensão; Considerando que a ilegalidade em comento trata de questão jurídica de solução já compendiada na Súmula da Jurisprudência, registrada sob o 268: "o tempo de atividade rural somente poderá ser averbado para fins de aposentadoria no serviço público se recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias na época própria ou, posteriormente, de forma indenizada"; Considerando que o tempo rural exercido pelo instituidor da pensão foi averbado com amparo em decisão de tutela antecipada proferida, em 16/4/2010, pelo juízo da 2a Vara Federal de Porto Alegre na ação ordinária no 2009.71.00.035383-4/RS, de autoria do Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência no Estado do Rio Grande do Sul (Sindisprev/RS); Considerando que, em 6/11/2012, o mesmo juízo revogou a antecipação da tutela concedida; Considerando que em segundo grau de jurisdição, no âmbito da apelação/reexame necessário no 5024537-12.2013.404.7100/RS, a 3a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4), em 19/3/2015, deu provimento e reformou a sentença de primeira instância, por entender que "transcorridos mais de dez anos desde a expedição da certidão e a consequente averbação do tempo de serviço rural, em princípio não mais pode ser exigida a indenização das contribuições previdenciárias; Considerando que em terceiro grau de jurisdição, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, em 4/2/2020, provimento ao Recurso Especial no 1.556.399 - RS (2015/0235336-8) impetrado pela União e pelo INSS contra o acórdão proferido pelo TRF4; Considerando que se encontra concluso para decisão de Ministro do STJ, desde 12/12/2022, impugnação apresentada pelo Ministério Público Federal, em 26/11/2020, à rejeição dos embargos de declaração opostos, pelo INSS, contra a decisão proferida, em 4/2/2020, pelo STJ (peça 10); Considerando que a decisão judicial ainda não transitou em julgado, estando vigente a averbação do tempo rural para concessão de aposentadoria do instituidor da pensão, o que impede a esta Corte determinar quaisquer medidas atinentes à irregularidade que reflete na pensão em exame, preservando-se os efeitos do ato até solução definitiva da ação ordinária; Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, registro tácito; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, e art. art. 7o, § 8o da Resolução 353/2023, em negar registro ao ato de pensão civil em favor da interessada identificada no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 031.185/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Delcia Elena Franke (XXX.664.110-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento nos autos: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo pensionista, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.2.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à pensionista, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 1.7.2.2. informe à interessada que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.3. acompanhe os desdobramentos do Recurso Especial no 1.556.399 - RS (2015/0235336-8) em tramitação no Superior Tribunal de Justiça e, em caso de decisão desfavorável à pensionista, adote as medidas administrativas necessárias para cessar os pagamentos do benefício e cadastre novo ato no e-Pessoal livre das irregularidades apontadas, comunicando a este Tribunal, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da aludida decisão judicial final, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023.